Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600351-25.2020.6.16.0015
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. EXTRATOS BANCÁRIOS INCOMPLETOS. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE
POR MEIO DE EXTRATOS ELETRÔNICOS. CONTAS PARCIAIS. APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA. ATRASO NOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA.
DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL. DESPESAS
COM COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE VEÍCULO PRÓPRIO.
PROPRIEDADE COMPROVADA. NÃO PROVIMENTO.

Num. 42902273 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 18/02/2022 18:58:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021818583921200000041875539
Número do documento: 22021818583921200000041875539

1. A apresentação de extratos bancários incompletos não é causa suficiente para
reprovação das contas quando, com o envio dos extratos eletrônicos pela instituição
financeira, for possível a análise das movimentações financeiras.

2. A extemporaneidade na apresentação das contas parciais não é causa suficiente para
reprovação das contas, quando não representa óbice à plena fiscalização das receitas e
despesas eleitorais.

3. O atraso na remessa dos relatórios financeiros de campanha, quando impacta percentual
significativo das receitas e impede a fiscalização concomitante do financiamento da
campanha, com prejuízos à transparência das receitas, é causa autônoma para a
desaprovação. Ressalva de entendimento pessoal face ao valor absoluto envolvido.

4. Para fins de prestação de contas e financiamento de campanha, o empresário individual
equipara-se à pessoa física, não se lhe aplicando as vedações concernentes às doações de
recursos por pessoas jurídicas. Precedentes.

5. A omissão no registro de utilização de veículo próprio, quando o perfil dos gastos
realizados com combustível for compatível com tal utilização, bem como quando restar
comprovada a propriedade do veículo, não conduz, por si só à reprovação das contas.

6. Recurso conhecido e não provido. Contas desaprovadas.

(RE nº 0600344-48.2020.6.16.0107, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos, julgado em
12/08/2021, T.R.E.-PR)

Isso decorre do entendimento de que essas obrigações do prestador visam
justamente permitir a transparência e a consequente fiscalização concomitante tanto pela
Justiça Eleitoral como pela sociedade.

Dessa forma, ambas as irregularidades, levando em conta os valores e os
percentuais omitidos, mostram-se graves o suficiente a ensejar a desaprovação das
contas do candidato, devendo ser mantida a respeitáv

Inteiro teor:
21/02/2022
Número: 0600351-25.2020.6.16.0015

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 09/11/2021
Processo referência: 0600351-25.2020.6.16.0015
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600351-
25.2020.6.16.0015 que, em razão das inúmeras irregularidades detectadas, as quais comprometem
a integralidade das contas, acolheu o parecer ministerial e, com fulcro no art. 74, III da Resolução
TSE 23.607/2019, julgou desaprovadas as contas do candidato Magno Zanellato. Entendeu que a
devolução dos valores do FEFC aplicados indevidamente é medida que se impõe, assim sendo
condenou o candidato ao recolhimento do valor de R$ 1.900,81 ao Tesouro Nacional. Condenou o
candidato ainda à transferência ao PDT de Ponta Grossa/PR do valor de R$ 920,00, relativos à
sobra de Outros Recursos (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de
2020, apresentada por Magno Zanellato, candidato ao cargo de vereador, pelo Partido Democrático
Trabalhista - PDT, no município de Ponta Grossa/PR, desaprovadas, tendo em vista a não
apresentação do comprovante de recolhimento ao Tesouro Nacional das sobras de recursos
públicos recebidos do FEFC; não apresentação do comprovante de recolhimento à direção
partidária municipal das sobras financeiras de campanha relativas a fonte de Outros Recursos;
descumprimento quanto ao prazo de entrega dos relatórios financeiros de campanha; omissão
de receitas e gastos eleitorais - despesas com combustíveis sem registro de locações ou
cessões de veículos. Omissão de receitas e gastos eleitorais - divergência entre as
informações relativas às despesas constantes da prestação de contas, e aquelas constantes
da base de dados da Justiça Eleitoral obtidas mediante circularização. Em relação ao gasto com o
Facebook, detectado pelo SPCE através da NFe 24451429 o candidato contratou o valor de R$
1.000,00 mediante pagamento de boleto bancário, no entanto o gasto efetivo foi de R$ 999,59,
para o qual o Facebook emitiu a nota fiscal citada. Omissão de receitas e gastos eleitorais -
omissão de receitas e de despesas pelo candidato, movimentações financeiras detectadas
nos extratos bancários e não declaradas pelo candidato. Verificou-se a realização de despesas no
valor de R$ 10.795,00 (29,36%) antes mesmo da abertura das contas bancárias. Realização de
gastos eleitorais no valor de R$ 12.595,00 (34,26%), ocorridos em data anterior à data inicial de
entrega da prestação de contas parcial, não informadas à época).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 MAGNO ZANELLATO VEREADOR
(RECORRENTE)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
MAGNO ZANELLATO (RECORRENTE)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)

JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42902
273
18/02/2022 18:58 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.416

RECURSO ELEITORAL 0600351-25.2020.6.16.0015 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MAGNO ZANELLATO VEREADOR
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN - OAB/PR54081-A
ADVOGADO: PAULO RENATO SANTOS FILHO - OAB/PR80064-A
RECORRENTE: MAGNO ZANELLATO
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN - OAB/PR54081-A
ADVOGADO: PAULO RENATO SANTOS FILHO - OAB/PR80064-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. ATRASO NOS RELATÓRIOS FINANCEIROS
DE CAMPANHA. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E A FINAL. RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC
NÃO UTILIZADOS. DEVER DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. SOBRAS FINANCEIRAS DE CAMPANHA. DEVER DE
RECOLHIMENTO AO ÓRGÃO PARTIDÁRIO MUNICIPAL. GASTOS
COM COMBUSTÍVEIS. AUSENTE PROVA DA PROPRIEDADE DO
BEM E DOS REQUISITOS DO ARTIGO 35, §11, II, DA RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/2019. OMISSÃO DE DESPESA. IMPOSSIBILIDADE
DE RESSALVA DIANTE DE OUTRAS IRREGULARIDADES.
DESPESA COM IMPULSIONAMENTO CUSTEADA COM FEFC.
SOBRA FINANCEIRA. DEVER DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. TRANSAÇÃO COM RECURSOS DO FEFC NÃO
JUSTIFICADAS. SERVIÇOS DE MILITÂNCIA. AUSENCIA DE
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35,
§12, E NO ARTIGO 60, §2º, AMBOS DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. ATRASO NA ABERTURA CONTA BANCÁRIA E
REALIZAÇÃO DE DESPESAS ANTES DA REGULARIZAÇÃO DA
CONTA. IMPOSSIBILIDADE DE RESSALVA DIANTE DAS DEMAIS
IRREGULARIDADES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Num. 42902273 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 18/02/2022 18:58:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021818583921200000041875539
Número do documento: 22021818583921200000041875539

1. É causa para desaprovação o atraso na remessa dos relatórios
financeiros de campanha e a omissão na prestação de contas parcial,
quando impacta percentual significativo das receitas e impede a
fiscalização concomitante do financiamento da campanha.

2. Os recursos oriundos do FEFC, que não forem utilizados nas
campanhas eleitorais, não constituem sobras de campanha, razão pela
qual devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, quando da prestação
de contas, e não transferidos para o órgão partidário da circunscrição.

3. As sobras de campanhas eleitorais, provenientes da conta “outros
recursos”, devem ser transferidas ao órgão partidário, na circunscrição
do pleito, até a data prevista para a apresentação das contas à Justiça
Eleitoral.

4. A regularidade dos gastos com combustível depende da
comprovação da propriedade do veículo de terceiro cedido à
campanha e também da apresentação de relatórios contendo o volume
e o valor do combustível adquirido semanalmente A ausência destes
requisitos é irregularidade grave que enseja a desaprovação.

5. A omissão de valores despendidos no curso da campanha eleitoral é
irregularidade cuja gravidade depende da análise do caso concreto. Na
hipótese, a omissão representa apenas R$ 100,00, mas não pode ser
ressalvada, se analisada em conjunto com as demais irregularidades.

6. Os gastos com impulsionamento de conteúdo são aqueles relativos
aos serviços efetivamente prestados. Eventuais créditos contratados e
não utilizados devem ser transferidos como sobras de campanha ao
Tesouro Nacional, caso custeados com recursos do FEFC.

7. No caso em análise, constatou-se, por meio do Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais – SPCE, que o valor creditado na conta
do FEFC foi transferido para a conta particular do candidato e,
posteriormente, devolvido para a conta de campanha, sem qualquer
esclarecimento. Essa operação prejudica a confiabilidade e a
transparência das contas, sobretudo coadunada com as demais falhas
constatadas.

8. O contrato relativo aos serviços de militância deve detalhar a
identificação integral dos prestadores, os locais de trabalho, as horas
trabalhadas, a especificação das atividades executadas e a justificativa
do preço contratado, inclusive para possibilitar a fiscalização quanto ao
atendimento dos limites quantitativos de contratação de pessoal.

9. O atraso na abertura da conta bancária de campanha e a realização
de despesas antes de regularizada a conta, mas paga posteriormente,
Num. 42902273 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 18/02/2022 18:58:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021818583921200000041875539
Número do documento: 22021818583921200000041875539

podem ser ressalvadas, caso não comprometam a fiscalização e a
efetiva análise das contas, o que não é o caso dos autos, em razão
das demais irregularidades constatadas.

10. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/02/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Magno Zanellato em face da
respeitável sentença proferida pelo Juízo da 15ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa, que
julgou desaprovadas as contas relativas ao cargo de Vereador do Município de Ponta
Grossa, nas Eleições de 2020, eis que a análise técnica constatou diversas
irregularidades.

Em suas razões recursais (ID 42786073), o recorrente alegou que, em razão
da pandemia da Covid-19, ficou impossibilitado de juntar os extratos em tempo hábil, mas
o fez após diligências. Sustentou que o valor de R$ 800,40 foi recolhido ao Tesouro
Nacional em 29/12/2020, conforme extrato da conta bancária nº 38000024-1, mas, como
o pagamento foi realizado por aplicativo, não foi possível apresentar o comprovante de
recolhimento.Aduziu que a sobra de campanha no valor de R$ 20,00 foi transferida ao
partido, mas retornou à sua conta.Destacou que o atraso no envio dos relatórios
financeiros não comprometeu a regularidade das contas.Afirmou que a omissão de
despesas constatada se refere à contratação do veículo Celta, placa AUZ-1812, de
propriedade de Luizadete Lara, CPF 434.777.479.68, conforme instrumento particular de
cessão de uso de bem móvel (ID 96536007) e nota fiscal da despesa (ID 96875550 e ID
96875543). Esclareceu que o veículo foi utilizado para a campanha e que juntou aos
autos os cupons fiscais de abastecimento, provando que houve continuidade de
abastecimento para a realização da campanha eleitoral.Alegou que, em relação à
divergência apontada no tópico 2.2 do parecer técnico, a soma dos cupons fiscais
apresentados totaliza o valor da Nota Fiscal nº 49028 e da Nota Fiscal nº 48900,
constando no rodapé de ambas todos os cupons que as originaram. Quanto à despesa
com o Facebook, informou que realizou o pagamento no valor de R$ 1.000,00, conforme
boleto anexo ao ID 78934964, mas o prestador de serviço emitiu a nota fiscal no valor de
R$ 999,59, não havendo estorno da diferença.Sustentou que a omissão de receitas foi
suprida na prestação de contas retificadora, juntando o comprovante de transferência de
doação (ID 96536014), no valor de R$ 2.500,00, realizada por sua esposa Cristina Maria
de Freitas Zanellato. Esclareceu que o valor de R$ 3.846,00 foi creditado em 12/11/2020
incorretamente em sua conta, razão pela qual no dia 13/11/2020 procedeu ao estorno do
Num. 42902273 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 18/02/2022 18:58:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021818583921200000041875539
Número do documento: 22021818583921200000041875539

valor para o PDT de Ponta Grossa. Destacou que o valor de R$ 30.000,00 oriundo do
FEFC foi creditado na segunda tentativa de depósito pelo PDT Estadual.Ainda, que o
contrato de militância não foi elaborado conforme legislação, mas posteriormente foi
pactuado termo aditivo, para corrigir as falhas apontadas e apresentou o comprovante de
residência do militante. Afirmou que o atraso na abertura das contas bancárias se deu em
razão da sistemática bancária adotada diante da pandemia da Covid-19. Sustentou que
não houve despesas antes da abertura da conta bancária, pois o pagamento dos serviços
e dos fornecedores se deu após a regularização da conta. Aduziu que a respeitável
sentença não levou em conta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, eis
que foram adotados todos os procedimentos corretos em relação à prestação de contas,
as quais só devem ser desaprovadas se houver comprometimento material na
integralidade. Ressaltou que todos os recursos recebidos e as despesas realizadas estão
descritas e provadas à Justiça Eleitoral, de modo que a exigência de apresentação dos
extratos bancários deve ser relativizada, para aprovação das contas, ainda que com
ressalvas. Requereu, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, para aprovação
das contas e, subsidiariamente, aprovação com ressalvas.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42831647) opinou pelo
conhecimento e não provimento do recurso, sob o fundamento de que as irregularidades
encontradas são dotadas de gravidade suficiente para ensejar a desaprovação das
contas, uma vez que correspondem amais de 50% dos recursos movimentados, em
relação à totalidade das receitas e das despesas, de forma que a aplicação do princípio
da proporcionalidade torna-se inviável.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
Num. 42902273 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 18/02/2022 18:58:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021818583921200000041875539
Número do documento: 22021818583921200000041875539

nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-
eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a veracidade –
coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são
financiadas por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas
de campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os
princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas da
Prestadora.

c) Da Análise das Contas

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de campanha eleitoral
do prestador, candidato ao cargo de Vereador no pleito de 2020, sua análise é
disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº
23.607/2019.

No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi o julgamento
das contas como desaprovadas, sob o fundamento de que“[...] o candidato acostou sob
ID 78934976 apenas a GRU (Guia de recolhimento da União) para o fim de comprovar
o recolhimento da sobra dos recursos recebidos do FEFC no valor de R$ 800,40. Em
suas manifestações ID 96529598 e ID 97529986, o candidato informou não possuir o
comprovante de recolhimento, pois o pagamento foirealizado por meio de “aplicativo
móvel do qual não tem o comprovante de pagamento”, informou ainda que o pagamento
foi realizado em 29/12/2020 conforme extrato da conta 38000024-1. No parecer
conclusivo nº 2 (ID 97176662) foi informado não ser possível aferir se o débito constante
Num. 42902273 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 18/02/2022 18:58:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021818583921200000041875539
Número do documento: 22021818583921200000041875539

do extrato bancário ID 96529599 refere-se ou não ao pagamento da GRU. [...] dianteda
ausência inexplicável de comprovação do recolhimento da GRU, a devolução de tais
valores ao Tesouro Nacional é medida que se impõe. [...] o candidato também não se deu
ao trabalho de proceder o devido recolhimento ao órgão partidário municipal das sobras
de campanha de Outros Recursos no valor de R$ 20,00, descumprimento novamente
com o disposto pela norma legal. [...]Foi detectado atraso no envio dos relatórios
financeiros relativos a 100% das receitas recebidas pelo candidato. Verifica-se ainda a
existência de receita declarada somente em 21/09/2021, porocasião da retificação das
contas, isso após apontamento trazido pelo setor técnico, demonstrando novamente
outros descumprimentos das normas pelo candidato.[...] Verificou-se a existência de
despesas realizadas com combustíveis no valor total de R$ 2.000,00, sem registro de
locações ou de cessões deveículos na prestação de contas. [...] mesmo diante da juntada
extemporânea do contrato de cessão ID 96536007, como bem destacou o parecer
conclusivo, a doação não foi declarada/registrada na prestação de contas do
candidato,mesmo após a retificação das contas, ou seja, dá-se a impressão de o referido
“contrato” ter sido juntado às pressas apenas para o fim de se tentar afastar a
inconsistência detectada. [...] os valores relativos aos recursos públicos recebidos do
FEFC e utilizados com despesas de combustíveis pelo candidato deverãoser recolhidos
ao Tesouro Nacional (R$ 1.100,00), da mesma forma o valor gasto, cuja fonte provém de
Outros Recursos (R$ 900,00), deverá ser somada a sobra de campanha e recolhida à
direção partidária municipal. [...]a NFE 1216447 novalor de R$100,00 ficou pendente de
identificação, pois não se encontra listada nas notas fiscais apresentadas, evidenciando
que houve omissão do candidato em relação a tal despesa.Em relação ao gasto com o
Facebook, detectado pelo SPCE através da NFe 24451429 temos que o candidato
contratou o valor de R$ 1.000,00 mediante pagamento de boleto bancário, no
entanto o gasto efetivo foi de R$ 999,59, para o qual o Facebook emitiu a nota fiscal
citada. [...] a diferença no valor de R$ 0,41 deverá ser recolhida aoTesouro Nacional uma
vez que tal gasto foi realizado com recursos públicos recebidos do FEFC pelo candidato,
a quem compete o efetivo controle e comprovação. [...] Em relação ao item “b” do
apontamento 2.3 e “c” do apontamento 2.4 (R$ 30.000,00), como bem destacou o
Ministério Público Eleitoral emsua manifestação, “além de não ter explicado o porquê dos
valores terem sido depositados na conta destinada ao FEFC e, depois, transferidas para a
conta particular do candidato e posteriormente às contas de campanha”, ao que parece
até mesmo ignorando as indicações do setor técnico, nesse sentido entendo que não
houve esclarecimento e relação aos apontamentos e que a omissão do candidato já seria
motivo suficiente para a desaprovação das contas. [...] realização de despesas no valor
de R$ 10.795,00 (29,36%) antes mesmo da abertura das contas bancárias. [...] a
realização de gastos eleitorais no valor de R$ 12.595,00 (34,26%),ocorridos em data
anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados pelo
prestador à época.” (ID42786067).

c.1) Do Atraso na Entrega dos Relatórios Financeiros de Campanha e
dos Gastos Eleitorais Realizados Antes da Entrega das Contas Parciais e não
Informados

Num. 42902273 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 18/02/2022 18:58:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021818583921200000041875539
Número do documento: 22021818583921200000041875539

O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no
artigo 47, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada
na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

[...]

§2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça
Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de
recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas
contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for realizada por cartão de
crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.

§3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral
na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser
divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em
dinheiro.

[...]

§7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o
inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos
na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.

Como se vê, a norma determina que as doações recebidas pelos candidatos
devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE,
dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento do recurso.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado,tem
como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras
ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos
competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo,
garantindo, assim, a lisura do pleito.

No caso em análise, o parecer técnico conclusivo apontou que o prestador
não cumpriu o prazo para entrega do relatório financeiro em relação a três doações
recebidas:

Num. 42902273 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 18/02/2022 18:58:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021818583921200000041875539
Número do documento: 22021818583921200000041875539

Essa irregularidade perfaz um total de R$ 37.570,00, o que equivale a 100%
dos recursos arrecadados.

Ainda, foram constatadas despesas realizadas antes da prestação de contas
parcial, mas declaradas apenas na prestação de contas final, as quais totalizam R$
12.595,00 e correspondem a 34,25% dos gastos efetivados. Veja-se:

Para as Eleições 2020, esta Corte firmou posicionamento no sentido de que
eventual atraso nos relatórios financeiros de campanha ou omissão na prestação de
contas parcial, quando impactarem significativamente a transparência das formas de
financiamento da campanha do candidato, são causas para desaprovação das contas:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. EXTRATOS BANCÁRIOS INCOMPLETOS. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE
POR MEIO DE EXTRATOS ELETRÔNICOS. CONTAS PARCIAIS. APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA. ATRASO NOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA.
DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL. DESPESAS
COM COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE VEÍCULO PRÓPRIO.
PROPRIEDADE COMPROVADA. NÃO PROVIMENTO.

Num. 42902273 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 18/02/2022 18:58:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021818583921200000041875539
Número do documento: 22021818583921200000041875539

1. A apresentação de extratos bancários incompletos não é causa suficiente para
reprovação das contas quando, com o envio dos extratos eletrônicos pela instituição
financeira, for possível a análise das movimentações financeiras.

2. A extemporaneidade na apresentação das contas parciais não é causa suficiente para
reprovação das contas, quando não representa óbice à plena fiscalização das receitas e
despesas eleitorais.

3. O atraso na remessa dos relatórios financeiros de campanha, quando impacta percentual
significativo das receitas e impede a fiscalização concomitante do financiamento da
campanha, com prejuízos à transparência das receitas, é causa autônoma para a
desaprovação. Ressalva de entendimento pessoal face ao valor absoluto envolvido.

4. Para fins de prestação de contas e financiamento de campanha, o empresário individual
equipara-se à pessoa física, não se lhe aplicando as vedações concernentes às doações de
recursos por pessoas jurídicas. Precedentes.

5. A omissão no registro de utilização de veículo próprio, quando o perfil dos gastos
realizados com combustível for compatível com tal utilização, bem como quando restar
comprovada a propriedade do veículo, não conduz, por si só à reprovação das contas.

6. Recurso conhecido e não provido. Contas desaprovadas.

(RE nº 0600344-48.2020.6.16.0107, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos, julgado em
12/08/2021, T.R.E.-PR)

Isso decorre do entendimento de que essas obrigações do prestador visam
justamente permitir a transparência e a consequente fiscalização concomitante tanto pela
Justiça Eleitoral como pela sociedade.

Dessa forma, ambas as irregularidades, levando em conta os valores e os
percentuais omitidos, mostram-se graves o suficiente a ensejar a desaprovação das
contas do candidato, devendo ser mantida a respeitável sentença.

c.2) Da Não Apresentação do Comprovante de Recolhimento ao Tesouro
Nacional das Sobras de Recursos Públicos Recebidos do FEFC

A obrigatoriedade de recolhimento dos valores não utilizados do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha ao Tesouro Nacional está legalmente prevista
no artigo 16-C, §11, da Lei n. 9.504/97:

Art. 16-C.

[...]

§ 11. Os recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha que
Num. 42902273 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 18/02/2022 18:58:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021818583921200000041875539
Número do documento: 22021818583921200000041875539

não forem utilizados nas campanhas eleitorais deverão ser devolvidos ao Tesouro Nacional,
integralmente, no momento da apresentação da respectiva prestação de contas.

Por sua vez, o artigo 50, §5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina:

Art. 50.

[...]

§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) eventualmente
não utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser recolhidos ao Tesouro
Nacional integralmente por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) no momento da
prestação de contas.

Como se pode notar, os recursos oriundos do FEFC, que não forem utilizados
nas campanhas eleitorais, devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, quando da
prestação de contas.

No caso dos autos, como apontado no parecer técnico, há sobra de recursos
oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, no montante de R$ 800,40,
os quais deveriam ter sido recolhidos ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de
Recolhimento da União.

Aduziu o recorrente que procedeu ao recolhimento em 29/12/2020, conforme
extrato da conta bancária nº 38000024-1, mas, como o pagamento foi realizado por
aplicativo, não foi possível apresentar o comprovante.

Como bem apontado na respeitável sentença, essa alegação não merece
prosperar, eis que “como bem destacou o Ministério Público Eleitoral em seu parecer tal
alegação não procede de forma alguma, uma vez ser sabido que todos os aplicativos
emitem os respectivos comprovantes de pagamento, sendo, portanto, sem nenhum
fundamento a desculpa trazida pelo prestador de contas” (ID 42786067).

Ainda, a análise técnica concluiu que não é possível confirmar que débito
constante do extrato bancário se refere ou não ao pagamento da GRU, eis que consta
apenas a informação “reguldeb – encerramento de conta 324123”.

Não foi comprovado, portanto, o recolhimento das sobras do FEFC ao
Tesouro Nacional, no momento da prestação de contas, como determina a legislação,
devendo ser mantidaa respeitável sentença também nesse ponto.

c.3) Da Não Apresentação do Comprovante de Recolhimento à Direção
Partidária Municipal das Sobras Financeiras de Campanha

Num. 42902273 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 18/02/2022 18:58:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021818583921200000041875539
Número do documento: 22021818583921200000041875539

Acerca das sobras financeiras de campanha, oriundas de “outros recursos”, o
artigo 50 da Resolução TSE nº 23.607/2019 dispõe:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

I - a diferença positiva entre os recursos financeiros arrecadados e os gastos financeiros
realizados em campanha;

II - os bens e materiais permanentes adquiridos ou recebidos durante a campanha até a
data da entrega das prestações de contas de campanha;

III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de conteúdos,
conforme o disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.

§ 1º As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao órgão partidário, na
circunscrição do pleito, conforme a origem dos recursos e a filiação partidária do candidato,
até a data prevista para a apresentação das contas à Justiça Eleitoral.

§ 2º O comprovante de transferência das sobras de campanha deve ser juntado à prestação
de contas do responsável pelo recolhimento, sem prejuízo dos respectivos lançamentos na
contabilidade do partido político.

§ 3º As sobras financeiras de recursos oriundos do Fundo Partidário devem ser transferidas
para a conta bancária do partido político destinada à movimentação de recursos dessa
natureza.

§ 4º As sobras financeiras de origem diversa da prevista no § 3º deste artigo devem ser
depositadas na conta bancária do partido político destinada à movimentação de "Outros
Recursos", prevista na resolução que trata das prestações de contas anuais dos partidos
políticos

Constou no parecer conclusivo que houve sobra de campanha no valor de R$
20,00, que, de acordo com o dispositivo acima, deveria ter sido recolhida ao órgão
partidário municipal.

Em manifestação, o prestador alegou que a sobra no valor de R$ 20,00 foi
transferida ao partido, mas retornou à sua conta, permanecendo, portanto, a obrigação de
envio do valor ao órgão partidário municipal.

Inobstante o valor da irregularidade não se mostre relevante, não há se falar
em aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade porque, em conjunto
com as demais falhas constatadas, tem-se o comprometimento das contas, não sendo
cabível a reforma da respeitável sentença.

c.4) Existência de Despesas com Combustíveis Sem o Correspondente
Gasto com Veículo ou Termo de Cessão de Uso
Num. 42902273 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 18/02/2022 18:58:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021818583921200000041875539
Número do documento: 22021818583921200000041875539

Em relação aos gastos eleitorais com combustíveis, a Resolução TSE nº
23.607/2019 assim dispõe:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser
realizadas, inclusive pela internet, por meio de:

[...]

II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a
demonstração de que o doador é proprietário do bem ou é o responsável direto pela
prestação de serviços;

[...]

Art. 35

[...]

§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de
apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para
abastecimento de:

[...]

II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:

a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e

b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis adquiridos
semanalmente para este fim; e

[...]

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto no
art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem ser avaliadas com
base nos preços praticados no mercado no momento de sua realização e comprovadas por:

[...]

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pelo doador,
quando se tratar de bens cedidos temporariamente ao candidato ou ao partido político;

No caso em análise, como apontou o parecer técnico, embora tenha sido
apresentado o contrato de cessão, a doação estimável em dinheiro não foi declarada na
Num. 42902273 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 18/02/2022 18:58:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021818583921200000041875539
Número do documento: 22021818583921200000041875539

prestação de contas do candidato,tampouco na retificadora, bem como não consta nos
autos a prova da propriedade do bem.

Também não houve a apresentação pelo prestador do relatório do volume e
do valor dos combustíveis, como determina o artigo 35, §11, inciso II, alínea “b”, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

A presente irregularidade é grave e enseja a desaprovação das contas, uma
vez que o prestador efetuou gastos com combustível sem comprovar sua efetiva
necessidade ea destinação no contexto da campanha, comprometendo a fidedignidade
das contas.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. EXTRAPOLAÇÃO
DOS RECURSOS PRÓPRIOS UTILIZADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.

1 - A ausência de comprovação da propriedade do veículo de terceiro cedido à campanha é
irregularidade grave na medida em que não se pode aferir a origem do recurso.

2 - A extrapolação do limite de utilização de recursos próprios é grave e dá ensejo à
desaprovação das contas quando o conjunto das irregularidades impede a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3 - Veiculada pretensão pela aprovação das contas sem qualquer ressalva, pode-se
interpretar que a redução gradual no valor da multa está subentendido no conjunto da
postulação, abrindo-se a possibilidade de redução gradual da multa por extrapolação ao
limite legal de utilização de recursos próprios. Inteligência do art. 322, § 2º do CPC.

4 - Recurso conhecido e parcialmente provido.

(PRESTACAO DE CONTAS n 0600315-71.2020.6.16.0018, ACÓRDÃO n 59978 de
23/11/2021, Relator(aqwe) THIAGO PAIVA DOS SANTOS, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Tomo DJE, Data 26/11/2021)

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ART.
17, RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DOAÇÃO ESTIMADA POR CANDIDATO A
PREFEITO A CANDIDATOS A VEREADOR. PUBLICIDADE E SERVIÇOS DE
CONTABILIDADE. RECURSO ORIUNDO DO FEFC. PARTIDOS NÃO COLIGADOS PARA
ELEIÇÃO PROPORCIONAL, MAS COLIGADOS PARA MAJORITÁRIA. AUSENTE
VEDAÇÃO LEGAL. GASTOS COM COMBUSTÍVEIS. AUSENTES REQUISITOS DO ART.
35, §11, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. IRREGULARIDADE CONFIGURADA.
RECOLHIMENTO DE VALOR AO TESOURO NACIONAL. PRINCIPIO DA NON
REFORMATIO IN PEJUS. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. PRECURSO
CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. É vedado o repasse dos recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) por partidos políticos ou candidatos não pertencentes à mesma
coligação ou não coligados, nos termos do art. 17, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Num. 42902273 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 18/02/2022 18:58:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021818583921200000041875539
Número do documento: 22021818583921200000041875539

2. Se o partido do candidato a Vereador encontra-se coligado ao do candidato a Prefeito
que recebeu o FEFC, não se depreende do art. 17 que o compartilhamento do fundo estaria
proibido.

3. A regularidade dos gastos com combustível depende da identificação do veículo na
respectiva prestação de contas, da apresentação de relatórios contendo o volume e o valor
do combustível adquirido semanalmente e da nota fiscal da despesa, com indicação clara
do destinatário e o respectivo CNPJ da campanha. Ausentes os requisitos previstos no art.
35, § 11, da Resolução 23.607/1019, compreende-se o gasto como irregular.

4. Recurso conhecido e provido em parte.

(PRESTACAO DE CONTAS n 0600520-50.2020.6.16.0067, ACÓRDÃO n 58950 de
02/06/2021, Relator(aqwe) ROGÉRIO DE ASSIS, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo
DJE, Data 11/06/2021)

Não há se falar, assim, em reforma da respeitável sentença neste ponto.

c.5) Divergência entre as Informações Relativas às Despesas
Constantes da Prestação de Contas e Aquelas Constantes da Base de Dados da
Justiça Eleitoral Obtidas Mediante Circularização

O artigo 53, inciso I, alínea “g”, da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece
a obrigatoriedade da declaração de todas as despesas de campanha:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

A omissão de despesas de campanha, assim, é falha de natureza grave, na
medida em que viola determinação regulamentar expressa e pode encobrir ilicitudes,
como a extrapolação do limite de gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e
a arrecadação de verbas sem a devida transparência.

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos
gastos e das arrecadações pela Justiça Eleitoral, razão pela qual as irregularidades que
impedem essa análise de forma transparente se revestem de gravidade que não pode ser
Num. 42902273 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 18/02/2022 18:58:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021818583921200000041875539
Número do documento: 22021818583921200000041875539

relevada.

Nas palavras de José Jairo Gomes “a omissão – total ou parcial – de dados
na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao
controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores
arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis
com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que
os autos de prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a
realidade” (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No parecer conclusivo, verificou-se a emissão de Nota Fiscal Eletrônica nº
1216447, pelo fornecedor SOCIEDADE INDUSTRIAL DE BEBIDAS LTDA, no valor de R$
100,00, gasto não declarado pelo recorrente à Justiça Eleitoral, eis que não consta no
rodapé das notas fiscais apresentadas.

A emissão da nota fiscal válida evidencia que houve negócio jurídico entre o
candidato e o fornecedor, não se desincumbindo o recorrente de demonstrar o contrário,
de modo que existe divergência de informações grave que macula a análise dos gastos e
das receitas de campanha, impedindo que haja a aprovação das contas.

Como a transparência é essencial à regularidade das contas de campanha, a
omissão de despesas, que implica movimentação de recursos à margem da conta
bancária, é falha grave o bastante para acarretar a sua insanabilidade pela quebra da
confiabilidade das contas, ensejando a desaprovação.

Nesse sentido, veja-se a determinação do artigo 23, §3º, da Lei n. 9.504/97:

Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica
para registrar todo o movimento financeiro da campanha.

[...]

§ 3º. O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não
provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a desaprovação
da prestação de contas do partido ou candidato; comprovado abuso de poder econômico,
será cancelado o registro da candidatura ou cassado o diploma, se já houver sido
outorgado.

Embora o montante omitido não seja expressivo, a desaprovação das contas
não pode ser afastada porque, no contexto das contas, foram constatadas outras
irregularidades graves.

c.6) Das Despesas com Impulsionamento de Conteúdo na Plataforma
Facebook:
Num. 42902273 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 18/02/2022 18:58:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021818583921200000041875539
Número do documento: 22021818583921200000041875539

A plataforma Facebook utiliza a forma "pré-paga" para a prestação do serviço
de impulsionamento de conteúdo, descontando-se dos créditos adquiridos o valor do
serviço à medida que for sendo utilizado.

Disciplinando o tema, a Resolução TSE nº 23.607/2020 estabelece
expressamente que os valores destinados ao impulsionamento de conteúdo são
considerados gastos eleitorais, como prevê o seu artigo 35, inciso XII:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei
nº 9.504/1997, art. 26):

[...]

XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o impulsionamento de
conteúdos contratados diretamente de provedor da aplicação de internet com sede e foro no
país;

A mesma norma, no §2º, dispõe que apenas os créditos efetivamente
utilizados pelos candidatos é que são considerados gastos eleitorais. Na eventual
existência de créditos contratados, mas não utilizados, o recurso restante deve ser
considerado sobra de campanha e transferido ao Tesouro Nacional ou ao Partido Político,
a depender da origem do recurso:

Art. 35. [...]

[...]

§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo são aqueles
efetivamente prestados, devendo eventuais créditos contratados e não utilizados até o final
da campanha serem transferidos como sobras de campanha:

I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do FEFC; e

II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos, a depender da origem
dos recursos.

No mesmo sentido, a disposição do artigo 50, inciso III, também da
Resolução TSE nº 23.607/2019 dispõe que constituem sobra de campanha os créditos
contratados e não utilizados relativos ao impulsionamento de conteúdo:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:
Num. 42902273 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 18/02/2022 18:58:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021818583921200000041875539
Número do documento: 22021818583921200000041875539

[...]

III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de conteúdos,
conforme o disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.

O parecer técnico indicou que o recorrente aportou na plataforma Facebook
créditos no valor total de R$ 1.000,00, mas efetivamente utilizou o valor de R$ 999,59,
permanecendo um saldo de R$ 0,41.

Observa-se, ainda, que os recursos foram provenientes da conta do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, razão pela qual o montante pago e
não utilizado deve ser recolhido pelo recorrente ao Tesouro Nacional, não merecendo
reparos a respeitável sentença.

c.7) Da Transação dos Recursos Oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC

A análise técnica verificou que o valor de R$ 30.000,00, oriundo do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, não se trata de doação do órgão
partidário estadual do PDT, como afirmou o recorrente, mas sim do órgão partidário
municipal do PDT de Ponta Grossa (CNPJ 03.959.149/0001-90).

Constatou, ainda, por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais –
SPCE, que o valor foi creditado na conta 38000024-1 (FEFC) do candidato, após
transferido para a sua conta particular (Caixa Econômica, ag. 400 c/c 47466-8) e depois
devolvido para a conta de campanha.

Embora intimado a se manifestar, o prestador não esclareceu a transação.

Desse modo, a respeitável sentença que entendeu pela desaprovação das
contas, também em razão deste tópico, deve ser mantida, uma vez que a operação
realizada pelo recorrente prejudica a confiabilidade e a transparência das contas,
sobretudo coadunada com as demais falhas constatadas.

c.8) Do Contrato Relativo à Prestação dos Serviços de Militância

Na contratação de pessoal para a prestação de serviços de militância, a
norma determina a observância estrita dos requisitos constantes no artigo35, §12, e no
artigo 60, §2, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Num. 42902273 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 18/02/2022 18:58:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021818583921200000041875539
Número do documento: 22021818583921200000041875539

Art. 35

[...]

§12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral dos
prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das
atividades executadas e da justificativa do preço contratado.

Art. 60

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a
comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação do destinatário e
do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura do prestador
de serviços.

No caso em análise, houve, aparentemente, a contratação de pessoal para a
prestação de serviços de militância,mas em desacordo com os requisitos previstos pela
norma.

Segundo apontado pela análise técnica, no contrato apresentado (ID
42786031), não constou justificativa do preço contratado, os locais de trabalho, as horas
trabalhadas e as atividades executadas. Ainda, apontou-se que o recibo de pagamento
(ID 42786035) foi emitido sem o endereço do contratado.

Embora o recorrente tenha apresentado termo aditivo (ID 42786062), ainda
não constou a justificativa do preço, bem como não houve retificação do recibo para
constar o endereço do contratado, requisitos essências à comprovação do serviço.

Ambas as falhas, somadas às demais irregularidades identificadas,
comprometem a transparência das contas, devendo ser mantida a sentença também
neste tópico.

c.9) Atraso na Abertura das Contas Bancárias

O prazo para abertura da conta bancária específica está previsto no artigo 8º,
§1°, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição
financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à
obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.

Num. 42902273 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 18/02/2022 18:58:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021818583921200000041875539
Número do documento: 22021818583921200000041875539

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento
bancário:

I - pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil;

Na espécie, apontou-se no parecer técnico que o candidato efetuou a
abertura da conta bancária em 9/10/2020, ou seja, 13 dias após a concessão do CNPJ
pela Receita Federal, que se deu no dia 26/9/2020, configurando um atraso de 3 (três)
dias.

Vê-se que o atraso se deu por um curto período de tempo (três dias), o que
poderia ser ressalvado nas Eleições de 2020, considerando as dificuldades ocasionadas
pela pandemia da Covid-19, sobretudo o acúmulo de demanda nas agências bancárias.

Não se mostrou possível, todavia, o controle e a fiscalização do trâmite
integral dos recursos, considerando essa falha em conjunto com as demais já analisadas,
motivo pelo qual não há se falar em reforma da respeitável sentença.

c.10) Da Realização de Despesas Antes da Abertura das Contas
Bancárias

Houve realização de despesas após a concessão do CNPJ de campanha,
ocorrida em 26/9/2020, mas antes da abertura da conta bancária específica de
campanha, ocorrida em 19/10/2020, contrariando o disposto no artigo 3°, inciso I, alínea
"c", e noartigo 36, ambos da Resolução TSE nº23.607/2019:

Art. 3º A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer natureza deverá
observar os seguintes pré-requisitos:

I - para candidatos:

[...]

c) abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação financeira de
campanha; e

[...]

Art. 36. Os gastos de campanha por partido político ou candidato somente poderão ser
efetivados a partir da data da realização da respectiva convenção partidária, observado o
preenchimento dos pré-requisitos de que trata o art. 3º, inciso I, alíneas "a" até "c" e inciso
II, alíneas "a" até "c" desta Resolução.

Num. 42902273 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 18/02/2022 18:58:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021818583921200000041875539
Número do documento: 22021818583921200000041875539

Não obstante as referidas despesas tenham sido contratadas anteriormente,
o fato é que, conforme se depreende da análise dos extratos bancários juntados aos
autos, o pagamento ocorreu após a abertura das contas bancárias de campanha.

Seria, assim, possível a aposição de ressalva em relação a essa
irregularidade, caso fosse isoladamente considerada, mas não é o caso, em razão de
todas as falhas já verificadas, não sendo possível afastar a desaprovação.

Por fim, não há se falar em aplicação dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, eis que, no contexto geral da prestação de contas, foram verificadas
diversas irregularidades, as quais, analisadas em conjunto, prejudicaram a atividade
fiscalizatória e a confiabilidade das contas.

Há se concluir, assim, que deve ser mantida a respeitável sentença que
julgou desaprovadas as contas do recorrente e determinou o recolhimento dos valores ao
Tesouro Nacional e ao Órgão Partidário Municipal.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO do
recurso, mantendo a sentença que julgou DESAPROVADAS as contas do recorrente e
determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional e ao Órgão Partidário
Municipal.

RODRIGO AMARAL

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600351-25.2020.6.16.0015 - Ponta Grossa - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE:
ELEICAO 2020 MAGNO ZANELLATO VEREADOR, MAGNO ZANELLATO - Advogados do(a)
RECORRENTE: ELIZEU KOCAN - PR54081-A, PAULO RENATO SANTOS FILHO - PR80064-A
- RECORRIDO: JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 17.02.2022.
Num. 42902273 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 18/02/2022 18:58:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021818583921200000041875539
Número do documento: 22021818583921200000041875539